Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FALECIMENTO DO RÉU. LEGITIMIDADE. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Com falecimento da parte, faz-se necessária a suspensão do processo a fim de seja determinada a habilitação dos herdeiros aos autos, sendo vedada a prática de atos não urgentes no período da suspensão (arts 313 e 314 do CPC).
2. A suspensão decorrente do falecimento da parte possui efeitos ex tunc, deste modo, independente da data em que foi informado nos autos o falecimento da parte, considera-se o feito suspenso a partir da data do falecimento. Precedentes.
3. A sentença proferida após o falecimento do segundo réu e antes da habilitação dos herdeiros aos autos é nula e deve ser desconstituída.
4. Apelação conhecida e provida para anular a sentença.